Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CRÉDITO. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DA PENHORA. TESE DE INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.

1. De acordo com o disposto no art. 866 do CPC, a penhora de valores recebíveis de administradoras de cartões de crédito e débito equivale, para fins processuais, à penhora sobre o faturamento admitida expressamente pelos artigos 835, X, e 866, do CPC.

2. A fixação do percentual do faturamento da empresa sobre o qual incide a penhora deve considerar os princípios da preservação da empresa e da execução pelo meio menos gravoso, sendo ônus do devedor a demonstração de que a constrição prejudica o desenvolvimento da atividade comercial.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.